Tribunal: TJBA
Processo: 8002582-73.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002582-73.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE APELADO: RAIMUNDO DANTAS DE SANTANA Advogado(s):FERNANDO DE JESUS GOIS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada, ajuizada por consumidor que alegou não ter contratado os empréstimos consignados objeto da demanda. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e impôs a condenação solidária dos réus. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) saber se houve contratação válida dos empréstimos consignados; (ii) se o banco responde pelos descontos decorrentes de fraude praticada por terceiro; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) se estão presentes os requisitos para a configuração de danos morais e se o valor arbitrado é proporcional; (v) se há possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados; (vi) se cabe a exclusão ou redistribuição dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A contratação não restou comprovada, tendo os elementos probatórios demonstrado que o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando cartão de crédito, sendo surpreendido por empréstimos consignados. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, conforme Súmula 479 do STJ, sendo o evento fraudulento caracterizado como fortuito interno. 5. A ausência de prova da manifestação válida da vontade do consumidor e a devolução dos valores recebidos à correspondente bancária afastam a alegação de enriquecimento ilícito. 6. É devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte do banco. 7. A situação configura dano moral indenizável, sendo a quantia fixada compatível com a gravidade do dano e com o caráter pedagógico da sanção. 8. Inviável a compensação com valores liberados indevidamente, pois foram restituídos. 9. Mantida a condenação ao pagamento de honorários, majorados nesta instância para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1."A contratação não reconhecida de empréstimo consignado por consumidor hipossuficiente, especialmente idoso, caracteriza vício de consentimento e impõe a declaração de inexistência da relação jurídica, com restituição em dobro dos valores descontados." 2."As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de sua atividade, sendo inviável o afastamento da responsabilidade sob alegação de fato exclusivo de terceiro." 3."Descontos indevidos sobre verba alimentar ensejam reparação por dano moral, especialmente quando há comprometimento da subsistência do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8022659-43.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, j. 02.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002582-73.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada RAIMUNDO DANTAS DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora